Tribunal: TJMT
Processo: 0020690-56.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020690-56.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZATIR ZANIN - CPF: 335.220.579-53 (APELANTE), ALVIRA MASSONI - CPF: 654.915.721-87 (APELANTE), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANELSO BALLOTIN - CPF: 005.753.059-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DISCORDÂNCIA TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – TEMA 677/STJ REVISADO – APLICAÇÃO CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ZATIR ZANIN e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 0020690-56.2014.8.11.0041 – Ação de Cumprimento de Sentença – indeferiu o pedido de restituição de prazo, por não se amoldar as hipóteses cabíveis (art. 223 do CPC). Homologou o cálculo judicial ID.84927870 – determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para o valor de R$ 678.726,64, ser corrigido pela poupança de 14/05/2022 até a data do levantamento. Após, determinou a expedição de outro alvará em favor do executado para levantamento de toda quantia remanescente.

No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art.513 e art. 924, inciso II do Código de Processo.

Inconformados, em suas razões os Apelante alegam em síntese, trata-se de cumprimento de sentença referente à sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação Civil

Pública n.o 16.798-9/98, proposta pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em

desfavor do apelado.

Alega que o Apelado, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, pugnando por sua extinção, pela improcedência, pela concessão de efeito suspensivo, pelo reconhecimento do débito exequendo no reduzido montante de

R$162.410,77 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e dez reais e setenta e sete centavos) e pelo reconhecimento de excesso de execução.

Que Ao julgar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada por Banco do Brasil S.A., o juízo a quo a acolheu parcialmente tão somente para afastar Zatir Zanin do polo ativo do feito, bem como afastar a incidência dos juros remuneratórios (ID. 83004788).

Determinado

a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito; assim, que em 13/05/2022, a

a Contadoria Judicial juntou aos

autos os cálculos de ID. 84927870, os quais indicam que o débito exequendo atualizado até a

referida perfazia o montante de R$678.726,64 (seiscentos e setenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos).

O apelado informou o ajuizamento de Agravo de Instrumento em desfavor da decisão de ID. 83004788, ao qual a Primeira Câmara

de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou provimento.

Aduzem que em 08/11/2022 os Apelantes manifestaram concordância como os cálculos acostados pela Contadoria Judicial, pleiteando a expedição do respectivo alvará.

No entanto, antes que fosse proferida qualquer sentença nestes autos, o Superior

Tribunal de Justiça publicou, em 16 de dezembro de 2022, o acórdão do REsp 1820963/SP, que alterou a redação do Tema 677 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, que em 23 de outubro de 2023, o juízo a quo proferiu sentença homologando os cálculos judiciais de ID. 84927870 e determinando a expedição dos

respectivos alvarás, julgando extinto o presente cumprimento de sentença, sem fazer qualquer menção ao entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema

677.

Que opuseram Embargos de Declaração, suscitando omissão da sentença quanto à tese firmada em julgamento de caso repetitivo, que foi rejeitado.

Defendem a inobservância ao Tema Repetitivo n.o 677 do SJT – e violação ao art. 1022, parágrafo único, inciso I do CPC.

Aduzem que tendo o acordão alterado a redação do referido tema e ainda, que tendo sido publicado em momento anterior à prolação da sentença deste feito, cabia ao

juízo a quo observar o novo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao proferir sua decisão, conforme inteligência do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, que tendo o Apelado em 27 de abril de 2015 depositado em juízo o valor de R$873.497,86 (oitocentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), com o fim exclusivo de garantir o juízo, conforme o próprio esclarece e destaca em petição de juntada do comprovante do depósito judicial, ainda, que concordância com o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial sob o ID. 84927870, em data anterior à publicação do acórdão do REsp 1820963/SP, que alterou a redação do Tema

677 do Superior Tribunal de Justiça.

Que se faz imperiosa a não homologação dos cálculos de ID. 84927870 e a determinação de remessa dos autos para a Contadoria Judicial para atualizar o débito exequendo nos termos do Tema Repetitivo n.o 677, isto é, com a

incidência de juros moratórios e correção monetária até a data atual, devendo o apelado atualizar o valor do débito exequendo, com a incidência dos juros de mora, até a data do efetivo pagamento do valor devido.

Aduzem que não observância ao tema repetitivo 677 do STJ prejudica os Apelantes, haja vista que, com a incidência do entendimento previsto no

Tema Repetitivo n.o 677, o débito exequendo seria significativamente elevado.

Ainda, que este prejuízo resulta da violação aos artigos 927, inciso III, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Requer pelo conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação Cível, para que seja reformada a sentença

apelada, com determinação de remessa dos autos para Contadoria Judicial para atualizar o débito exequendo nos termos do Tema Repetitivo n.o 677 do Superior

Tribunal de Justiça, isto é, com a incidência de juros moratórios e correção monetária até a data do efetivo pagamento do valor devido.

Contrarrazões (id.n.o 19773849).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ZATIR ZANIN e OUTROS em face de sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.o 0020690-56.2014.8.11.0041 – Ação de Cumprimento de Sentença – indeferiu o pedido de restituição de prazo, por não se amoldar as hipóteses cabíveis (art. 223 do CPC). Homologou o cálculo judicial ID.84927870 – determinou a expedição de alvará em favor da parte exequente para o valor de R$ 678.726,64, ser corrigido pela poupança de 14/05/2022 até a data do levantamento. Após, determinou a expedição de outro alvará em favor do executado para levantamento de toda quantia remanescente.

No mais, diante da satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no art.513 e art. 924, inciso II do Código de Processo.

Pretendem os Agravantes reformada a sentença

apelada, com determinação de remessa dos autos para Contadoria Judicial para atualizar o débito exequendo nos termos do Tema Repetitivo n.o 677 do Superior

Tribunal de Justiça, isto é, com a incidência de juros moratórios e correção monetária até a data do efetivo pagamento do valor devido.

Pois bem.

Importa destacar que o posicionamento anterior consignava que o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada. Contudo, a posição foi alterada, por meio do Tema 677, do STJ, Revisado, ficando firmado a seguinte tese:

“Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.”

O mencionado tema reconheceu que “na prática, a penhora não se traduz em pagamento, porquanto os valores não se tornam disponíveis ao credor, que, ao contrário, só receberá quaisquer valores ao final do processo, após encerradas as discussões.” (TJMT - N.U 1004623-10.2023.8.11.0000).

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ACP N. 2281/2008 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - DISCORDÂNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - TEMA 677/STJ REVISADO - PENHORA ONLINE - APLICAÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“Na fase de execução, o deposito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários da sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (STJ, REsp 1.820.963/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 24.10.2022 – Tema 677/STJ revisado). (N.U 1004623-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 677 DO STJ – APLICABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o Tema 677/STJ, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". (TJ-MT - AI: 10172192620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Destaca-se ainda que não há impedimento para aplicação do entendimento em razão da ausência do trânsito em julgado, mister destacar que os

embargos de declaração do recurso especial referente ao tema, foram rejeitados em decisão prolata em 18/04/2024.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada,
determinando retorno dos autos ao juízo “a quo” para que seja remetido para Contadoria Judicial para atualizar o débito exequendo nos termos do Tema Repetitivo n.o 677 do Superior

Tribunal de Justiça, isto é, com a incidência de juros moratórios e correção monetária até a data do efetivo pagamento do valor devido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024